Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602202-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
PESSOA
NATURAL. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. TWITTER, FACEBOOK E
INSTAGRAM. CONTEÚDOS QUE DESBORDAM DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESINFORMAÇÃO E OFENSA À HONRA DE CANDIDATOS E
PROCESSO ELEITORAL. CABÍVEL A ORDEM DE REMOÇÃO DAS
POSTAGENS IRREGULARES RELACIONADAS. SANÇÃO PECUNIÁRIA
FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. EXEGESE DO ARTIGO 27, §1º
COMBINADA COM 28, §§ 5º E 6º DA RESOLUÇÃO – TSE Nº 23610/2019.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divulgação de conteúdos temáticos, relacionados a disputa eleitoral, realizada por
pessoa natural em redes sociais, difundindo desinformação e ofensas à honra de candidatos
ao conhecimento público, configura mácula à regularidade do pleito, isonomia entre os
candidatos, devido a sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.
2. Cabível a ordem de suspensão das postagens objurgadas, sob pena de multa por eventual
descumprimento da ordem judicial, bem como, pela violação do dispositivo legal violado.
3. Para o cumprimento da decisão, necessária a intimação pessoal da parte, em face de sua
representação processual por Defensora Dativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43459885 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/11/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR
I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por MATHEUS ROSA DA LUZ, que insurge-se contra a Sentença
proferida em 28/09/2022, id 43174167, complementada com a decisão de Embargos de
Declaração em 13/10/2022, id 43192128, que julgou parcialmente procedente a representação
aforada pela COLIGAÇÃO A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ, determinando-
lhe a suspensão de links sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para eventual
descumprimento, e nos moldes do artigo 28, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, impôs-lhe a
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Exarada a sentença, foi efetivada a intimação pessoal da Defensora Dativa em 30/09/2022 (id
43178921).
O Ministério Público Eleitoral opôs Embargos de Declaração da Sentença em 30/09/2022, id
43178744, julg

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0602202-76.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 19/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0602202-76.2022.6.16.0000, proposta pela Coligação "A
Mudança não Para. Pra frente Paraná" (REPUBLICANOS, MDB, SOLIDARIEDADE, PL, PSD, UNIÃO,
PMB, PP, AGIR, PROS e PTB) em face de Matheus Rosa da Luz, alegando que o representado,
responsável pelos perfis identicados pelo Facebook e Twitter, nos autos de Tutela Cautelar
Antecedente nº 0602151-65.2022.6.16.0000, um deles o perfil "página extraoficial de apoio à
candidatura de Requião (PT)" com a mensagem: "Favor curtir as páginas, compartilhar, ainda é
necessário forçar um segundo turno, associar o Ratinho Jr. ao seu padrasto político Bolsonaro e a
candidatura de Requião à de Lula bem como demonizar Ratinho Jr"; " por seu péssimo governo
principalmente no que diz respeito à educação, demais serviços públicos e funcionalismo público
em geral, sem falar no entreguismo"; "Crime hediondo de Ratinho Jr., seu governo, apoiadores na
ALEP e mídias corporativas locais, sem falar na interferência estrangeira, ligada ao capital que o
financia ilegalissimamente, uma vez que a denúncia da semana...."; "A justiça do Paraná está
comprada com salários e benefícios imorais pelo próprio Ratinho JR. Tal qual o Ministério Público
local, esses canalhas não sabem o que é uma prova científica de fato, estão perseguindo o
adversário político que os vencerá e perseguiram legalmente". Afirma, também, que há ainda
divulgação de pesquisa sem registro e propaganda antecipada, através do texto "as pesquisas no
Paraná continuam assim! (Requer: O deferimento de tutela de urgência para determinar, sob pena
de multa diária: a
suspensão/exclusão dos perfis mencionados no tópico anterior, bem como a abstenção de
compartilhar novamente os mesmos conteúdos, em qualquer meio, tudo sob pena de multa diária a
ser fixada em caso de descumprimento; Ao final, a procedência da presente representação,
confirmando a tutela de
urgência, para sustar definitivamente o conteúdo, além de condenar o representado à pena de
multa prevista acima do mínimo legal para cada ilícito (art. 57-D, §1º da Lei n.º 9.504/97 e art. 28, §5º
da Resolução n.º 23.610/19 e art. 57-D, §1º da Lei n.º 9.504/97).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MATHEUS ROSA DA LUZ (RECORRENTE)
EULALIA PIMENTEL DA SILVA (ADVOGADO)

A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43459885
30/11/2022
17:32
Acórdão
Acórdão

Num. 43459885 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.594
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602202-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: MATHEUS ROSA DA LUZ
ADVOGADO: EULALIA PIMENTEL DA SILVA - OAB/PR66815
RECORRIDO: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
PESSOA
NATURAL. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. TWITTER, FACEBOOK E
INSTAGRAM. CONTEÚDOS QUE DESBORDAM DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESINFORMAÇÃO E OFENSA À HONRA DE CANDIDATOS E
PROCESSO ELEITORAL. CABÍVEL A ORDEM DE REMOÇÃO DAS
POSTAGENS IRREGULARES RELACIONADAS. SANÇÃO PECUNIÁRIA
FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. EXEGESE DO ARTIGO 27, §1º
COMBINADA COM 28, §§ 5º E 6º DA RESOLUÇÃO – TSE Nº 23610/2019.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divulgação de conteúdos temáticos, relacionados a disputa eleitoral, realizada por
pessoa natural em redes sociais, difundindo desinformação e ofensas à honra de candidatos
ao conhecimento público, configura mácula à regularidade do pleito, isonomia entre os
candidatos, devido a sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.
2. Cabível a ordem de suspensão das postagens objurgadas, sob pena de multa por eventual
descumprimento da ordem judicial, bem como, pela violação do dispositivo legal violado.
3. Para o cumprimento da decisão, necessária a intimação pessoal da parte, em face de sua
representação processual por Defensora Dativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43459885 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/11/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR
I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por MATHEUS ROSA DA LUZ, que insurge-se contra a Sentença
proferida em 28/09/2022, id 43174167, complementada com a decisão de Embargos de
Declaração em 13/10/2022, id 43192128, que julgou parcialmente procedente a representação
aforada pela COLIGAÇÃO A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ, determinando-
lhe a suspensão de links sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para eventual
descumprimento, e nos moldes do artigo 28, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, impôs-lhe a
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Exarada a sentença, foi efetivada a intimação pessoal da Defensora Dativa em 30/09/2022 (id
43178921).
O Ministério Público Eleitoral opôs Embargos de Declaração da Sentença em 30/09/2022, id
43178744, julgado em 13/10/2022, id 43192128.
Da decisão dos Embargos, a Defensora Dativa foi intimada pessoalmente em 17/10/2022, id
43195479, e, no dia seguinte, ou seja, em 18/10/2022, protocolizou o recurso, no qual aduz: 1)
que os comentários constantes das postagens impugnadas constituem exercício de liberdade de
expressão e crítica sobre temas políticos e fatos de conhecimento pela população, “(...) sem
ataques pessoais, mas de caráter geral, apenas explorando tais conteúdos, não ensejando,
portanto, a exclusão, por não se tratar de conteúdo caluniosos, difamatórios ou injuriosos.”; 2) a
inadmissibilidade da multa imposta com fulcro no artigo 28, §5º da Resolução TSE nº
23.610/2019, por não dispor de previsão legal que a autorize para propaganda eleitoral negativa;
e, requereu o provimento do recurso, pela improcedência da representação.
Em contrarrazões (id 43203484), a Coligação A Mudança Não Para. Pra Frente Paraná, pugnou
pelo desprovimento do recurso, aduzindo que as postagens apontadas, que somam mais de 230
(duzentas e trinta), possuem conteúdo calunioso, inverídico, injurioso e ofensivo à honra do
candidato Ratinho Junior, sendo cabível a multa aplicada com fundamento no artigo 28, §§5º e 6º
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que remete ao previsto no artigo 27,§1º da mesma norma
regulamentadora, colacionando precedente desta Corte, qual seja, Acórdão nº 58.211, proferido
no RE 060354-72, da Relatoria do Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral contrarrazoou o apelo apresentado, manifestando-se
pela manutenção da Sentença proferida (id 43236656).

Num. 43459885 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
É o relato.
II – VOTO
II.1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL
O recurso foi interposto tempestivamente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, que o tornam apto ao conhecimento.
II.2. FUNDAMENTAÇÃO
O inconformismo do recorrente cinge-se ao argumento do exercício da liberdade de expressão, a
partir do qual sustenta revestirem-se de licitude as postagens inquinadas, que somam,
aproximadamente, 233 (duzentas e trinta e três) URL’s, relacionadas nos id’s 43088467 e
43192128, divulgadas junto as redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, nos seguintes perfis:
https://www.facebook.com/requiao132022 ;
https://www.facebook.com/lula2022pr;
https://www.facebook.com/foraratinhojr;
https://twitter.com/requiao132022 ;
https://www.instagram.com/r.requiao2022/;
https://www.instagram.com/lulapr2022/;
https://www.instagram.com/dr.rosinha2022/
Julgada parcialmente procedente a representação em Sentença id 43174167 e integrada com a
Decisão que acolheu os embargos de declaração id 43192128, em sede recursal, a Defensora Dativa
nomeada (id 43161250), reitera o já argumentado na peça id 43166667, repetindo que as
postagens foram realizadas a partir da liberdade de expressão; e, o descabimento da multa
imposta, por entender que o previsto no artigo 28, §5º da Resolução TSE nº 23610/2019, não
incide quanto a publicações feitas por pessoa natural, pretendendo o provimento do recurso, com
a reforma integral da decisão exarada.
Pois bem. O caso posto remete a publicação de expressivo número de postagens, com tema
específico, qual seja a disputa eleitoral, centralizada nos candidatos ao Governo do Estado do
Paraná, atuando como propaganda eleitoral negativa em desfavor de candidatos à reeleição ao
governo do Estado, difundindo conteúdos desinformativos e ofensivos à honra dos então
candidatos, inclusive ao processo eleitoral.
Com efeito. As postagens divulgadas por pessoa natural, junto a redes sociais na Internet, estão
resguardadas pelo exercício da liberdade de expressão. Contudo, em resguardo ao eleitor,
destinatário de tais conteúdos, não se autoriza o manejo de conteúdos que desbordem para
ofensa à honra ou a imagem de candidatas, ao processo eleitoral, tampouco a divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, descontextualizados, desinformativos.
II.3. DO ORDENAMENTO JURÍDICO

Num. 43459885 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
A respeito de tal premissa, consta previsão na Lei das Eleições, com regulamentação específica
nos dispositivos correlacionados, expressos na Resolução – TSE nº 23610/2019 conforme
dispositivos adiante transcritos 28, 27 e 9º A :
“Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(...)
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de
disparo em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta resolução Lei nº
9.504/1997, art. 57-J).
(...)
5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo
conteúdo
e,
quando
comprovado
seu
prévio
conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro
da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B,§5º)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada
propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo, desde que
observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.
(...)”
Sobre os referidos limites, o referido art. 27 prevê , verbis :

“Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9504/1997, art.57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada
ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o
disposto no art. 9º-A desta Resolução.”
E o artigo 9º-A:
“Artigo 9º - A É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos
sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a
integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação,
apuração e totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a requerimento

Num. 43459885 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito, sem prejuízo da
apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos
meios de comunicação.”

Restou incontroverso no presente que os conteúdos e a autoria das veiculações inquinadas,
foram divulgadas de forma apócrifa pelo ora recorrente – cuja identificação foi obtida nos autos de
pedido de tutelar cautelar antecedente, autuado sob nº 0602151-65.2022.6.16.0000 -, tendo
assim procedido com a intenção de propagá-las junto ao público e, como consequência, interferir
na opinião do eleitorado.
Tanto da defesa formalizada tardiamente e sem procurador (id 43153695), quanto da elaborada
pela advogada dativa nomeada, o argumento da liberdade de expressão é aventado como
“justificativa” aos excessos constantes das postagens apontadas, eivadas de desinformação e
ofensas à honra dos candidatos à reeleição pela Coligação recorrida.
Oportuno colacionar, como exemplo, dentre as tantas URL’s, relacionadas, aquelas destacadas
na exordial.
Veja-se:
https://twitter.com/requiao132022/status/1535133629881454593
https://www.facebook.com/requiao132022/posts/pfbid02hNFQhQbjqodP8Yanmwd3aseZz4RvuHg
YyoEw9LayTgyLBrUTbSJcU11VaQpjXBdYl

Num. 43459885 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
https://twitter.com/requiao132022/status/1559981674380857345
hhttps://www.facebook.com/requiao132022/posts/pfbid0oNJXAXqdzFNAzcJsWkUmZqD86gQBLw
kQ1eXy48b2Cqq8BjyKRfbx1c5Yf6jd
(ref.a pesquisa eleitoral sem dados)
https://www.instagram.com/p/CenHOwqs62r/

Num. 43459885 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
Das publicações inquinadas e o que mais consta dos autos, evidenciou-se a nítida intenção do
ora recorrente em difundi-las, no período eleitoral, e por meio acessível a público irrestrito.
Desse modo, o acervo probatório trazido aos autos na inicial pelo ora recorrido mostra-se
incontroverso quanto a sua efetiva intenção em difundir propaganda irregular negativa, a partir de
conteúdos desinformativos e ofensivos à honra do então candidato à reeleição ao governo do
Estado, assim produzidas com a intenção e utilização de meio hábil ao alcance do conhecimento
público.
Tal noticiado, em resguardo a regularidade do pleito e vigência ao regramento incidente à licitude
das condutas relacionadas à disputa eleitoral, constatou-se primaz determinar a remoção dos
conteúdos das URL’s relacionadas, bem como, o sancionamento do autor e responsável pelas
publicações objurgadas, mostrando-se hígida a Sentença prolatada, integrada com a Decisão dos
Embargos de Declaração, inclusive quanto a fixação da multa imposta no patamar mínimo
previsto, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos 27, § 1º, c/c artigo
28, § §5º e 6º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
A exegese combinada dos dispositivos normativos aplicados ao caso, é medida que se impõe,
sob pena de verdadeira antinomia jurídica, que redundaria em tão somente determinar ao
responsável pelas postagens ofensivas, descontextualizadas e desinformativas, proceder à
remoção das publicações inquinadas, reverberando como permissivo à pessoa natural, no sentido
de desvirtuar a mens legis, sob o manto da liberdade expressão, e, por via reflexa, autorizando-se
interferir, a induzir estados mentais no eleitorado, segundo conveniência e interesses próprios, a
despeito de qualquer compromisso com a fidedignidade do que repercute.
II.4. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
Corroborando o raciocínio adotado na decisão recorrida, conforme referenciado em contrarrazões
recursais, a respeito de caso similar, há precedente jurisprudencial desta e. Corte, da lavra do
eminente Doutor Thiago Paiva dos Santos, com a seguinte ementa:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL.
DESINFORMAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
CONTEÚDO
DESTINADO A DIVULGAÇÃO. MULTA. NÃO PROVIMENTO.

Num. 43459885 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
1. Para que a propaganda eleitoral seja considerada desinformação - ou
fake news - deve conter determinados elementos mínimos que possam
assim caracterizá-la, tais como: i) falsidade ou distorção da informação; ii) a
intenção de confundir ou induzir em erro; iii) a finalidade de causar dano.
2. No caso concreto, restou comprovado que a propaganda impugnada
possui conteúdo desinformativo, eis que o recorrente trata como atuais
investigações já encerradas e atribui ao recorrido ilícitos pelos quais não foi
investigado.
3. Para que fique configurada propaganda eleitoral irregular, é suficiente que
do conjunto probatório se extraia que tenha sido dirigida para conhecimento
público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançado pela divulgação
e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (Acórdão nº 58.211,
Relatoria do Dr. Thiago Paiva dos Santos, RE 0600354-72.2020.6.16.0146 –
Londrina – PARANÁ, publicado no DJE nº 35, de 23/02/2021).

Assim consta expresso, na parte final do referido acórdão:
“Desse modo, o acervo probatório trazido aos autos na inicial pelo ora
recorrido mostra-se suficiente para demonstrar a efetiva intenção do
recorrente em divulgar a propaganda irregular, uma vez que seu conteúdo
demonstra claramente ter sido produzida com esta intenção, tendo chegado
a conhecimento público.
Evidenciada a irregularidade da propaganda irregular e a nítida intenção do
recorrente Emerson Miguel Petriv em destiná-la à divulgação, voto no
sentido de negar provimento ao recurso, mantendo hígida a sentença
prolatada pelo Juízo a quo que condenou o recorrente ao pagamento de
multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento nos
artigos 27, § 1º, c/c artigo 28, §§ 5º e 6º da Resolução TSE nº 23.610/2019.”
A Douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu Parecer id 43236656, pugna pela procedência da
representação e aplicação de multa ao representado-recorrente, por prática de propaganda
irregular eleitoral, verbis:
"As razões recursais não comportam provimento.
Em que pese, inicialmente, esta Procuradoria tenha se manifestado pela
improcedência da representação, revisita-se tal entendimento, entendendo-se ser o
caso de manutenção da r. sentença diante dos fundamentos lançados pelo Douto
julgador.

Num. 43459885 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
Destarte, o Exmo. Relator julgou parcialmente procedente a ação, determinando a
exclusão dos conteúdos que feriam a honra do representante. Com relação a quatro
link's impugnados, compreendeu que esses não eram ofensivos a honra do
representante.
Diante disso, compreende-se que a r. sentença deve ser mantida, com o
consequente desprovimento do recurso interposto.
4. Conclusão
Ante todo o exposto, esta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto. (grifos nossos)
Curitiba, data da assinatura digital.
MÔNICA DOROTÉA BORA
Procuradora Regional Eleitoral"
Desse modo, a Sentença id 43174167 ora recorrida deve ser mantida, na sua integralidade, por
seus próprios fundamentos, integrada com a Decisão que acolheu os embargos de declaração id
43192128, inclusive quanto a cominação de sanção pecuniária fixada em R$5.000,00 (cinco mil
reais), correspondente ao mínimo legal previsto.
III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recuso interposto,
mantendo-se inalterada a Sentença prolatada no id 43174167 integrada com a Decisão que
acolheu os embargos de declaração id 43192128.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602202-76.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: MATHEUS ROSA DA LUZ - Advogado do RECORRENTE:
EULALIA PIMENTEL DA SILVA - PR66815 - RECORRIDO: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA
FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-
UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB - Advogados do RECORRIDO: PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A,
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712.
DECISÃO

Num. 43459885 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/11/2022 17:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113017321169500000042424400
Número do documento: 22113017321169500000042424400
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 18:20:04
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Wolff Bodziak. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora
Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 30.11.2022.